Tribunal: STF
Processo: ARE 894776
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SÚMULA 688/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).